Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse de agir. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que a pretensão resistida da parte recorrida para transferir a recorrente para leito UTI regulado pela SES/DF, somente obteve a inserção no mapa de espera após decisão judicial. Afirma que a Defensoria Pública enviou e-mail para a realização da transferência, no entanto, somente após a decisão judicial é que o recorrido iniciou a procura de vaga em leito de UTI regulado. Portanto, o recorrido deve ser condenado ao pagamento do custo da internação da recorrente no Hospital das Clínicas desde o dia 25/05/2023 até a data da sua alta hospitalar. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a recorrente não procurou a rede pública de saúde, ou seja, não houve negativa do Distrito Federal em fornecer o tratamento de saúde da recorrente. Requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso, ID 52074834.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. Entendo ter razão o Ministério Público. Os pedidos constantes da inicial se resumiam em: a) gratuidade de justiça; b) pedido de concessão de tutela provisória para proceder a imediata visita por médico integrante dos quadros da SES/DF a fim de atestar a necessidade de internação em UTI com suporte que atenda às suas necessidades; c) imediata inserção da recorrente na Central de Regulação; d) transferência para UTI de hospital público ou da rede particular.
7. Não houve pedido para custeio das despesas da recorrente no Hospital Privado pelo tempo que a recorrente esteve internada.
8. Em respeito aos princípios do duplo grau de jurisdição e da oportunidade, é defeso às partes inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: (Acórdão 1698447, 07100309420228070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1681478, 07387158420228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1698305, 07075382620228070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.